Tribunal: STF
Processo: RE 1581353
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 49, fl. 1):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que ADEMIR MACEDO DOS PASSOS foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 584 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 33, §4º, combinado com o art. 40, IV, ambos, da Lei n.º 11.343/06 (Doc. 4).



    Irresignado, o réu impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Min. Relator Sebastião Reis Júnior concedeu a ordem “para absolver o paciente na Ação Penal n. 5067175-97.2019.8.21.0001, da 4ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS” (Doc. 28, fl. 3). 



    Interposto agravo, foi ele desprovido pela Sexta Turma no STJ (Doc. 49).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 68).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, e o artigo 144, § 5º da CF/88 (Doc. 77).



    Nas razões recursais, afirma que “os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares em juízo confortam a tese de acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque, conforme expressamente delineado no acórdão prolatado pela Corte a quo, “No caso concreto, restou demonstrado que a abordagem ao réu não se deu ao acaso. Conforme relato dos policiais consignado no Boletim de Ocorrência, o acusado foi avistado dentro de um veículo, em local conhecido como ponto de tráfico; em revista pessoal, localizaram uma arma na cintura do réu, motivo pelo qual realizaram uma busca no veículo, encontrando no interior do automóvel, drogas’” (Doc. 77, fl. 8).



    Argumenta que “não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu processado indevidamente” (Doc. 77, fl. 11).



    Enfatiza que o STJ, “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico na modalidade drive thru, tendo sido avistado um carro transitando em uma rua sem saída, razão pela qual, os policiais deram voz de abordagem. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido” (Doc. 77, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova e, com isso, seja restabelecida a condenação” (Doc. 77, fls. 19-20).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 89).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca veicular, da busca pessoal e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 49, fls. 3 -5):



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos, visto que amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção. 



    Conforme destaquei, embora se trate de writ destinado a revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, verifica-se a ocorrência de ilegal constrangimento. 



    Da análise dos autos, a abordagem do paciente seguida da busca veicular está motivada pelo fato de que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o veículo do paciente trafegando em uma rua sem saída, em local conhecido pelo tráfico de drogas, sem que tenha sido realizada campana prévia, visualização da mercancia, tampouco circunstâncias concretas que demonstrassem a fundada suspeita da prática do crime. 



    A propósito, segue trecho do acórdão delineando os fatos (fls. 16/18 – grifo nosso):



    [...]



    Evidente, portanto, a coação ilegal a justificar a anulação da condenação imposta ao paciente.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que o acusado foi avistado no interior de um veículo, em local conhecido por ser ponto de tráfico. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma arma na cintura do réu, motivo pelo qual procederam à busca no automóvel, onde encontraram 100 porções de cannabis sativa (maconha), pesando aproximadamente 109g e 315 pedras de cocaína, processadas sob a forma de crack, pesando cerca de 83g. Além disso, o réu portava arma de fogo de uso permitido, acompanhado de 06 cartuchos intactos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJRS o que bem elucida os eventos (Doc. 4, fls. 7-9):



    No caso concreto, restou demonstrado que a abordagem ao réu não se deu ao acaso. 



    Conforme relato dos policiais consignado no Boletim de Ocorrência, o acusado foi avistado dentro de um veículo, em local conhecido como ponto de tráfico; em revista pessoal, localizaram uma arma na cintura do réu, motivo pelo qual realizaram uma busca no veículo, encontrando no interior do automóvel, drogas. 



    O registro de ocorrência está lastreado no depoimento do policial VAGNER SANTOS MACHADO:



    [...]



    Ora, para fins de admissibilidade da acusação, as circunstâncias do caso concreto caracterizam a fundada suspeita de forma a justificar a busca pessoal e veicular sem prévio mandado judicial.



    [...]



    Nesse panorama, uma vez que restou devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Corolário, não prospera, no caso concreto, a alegação defensiva de que caberia a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (que, em apertada síntese, estabelece que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito, como uma busca ilegal, estará contaminada pela ilicitude, considerada ilícita por derivação) porque, como visto, a prova não foi obtida de forma ilícita.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.513/SP), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n° º 5067175-97.2019.8.21.0001/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente